Tribunal: TJPA
Processo: 0011484-44.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011484-44.2016.8.14.0015
APELANTE: LINDELZA DA TRINDADE VIEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALTAMIRO XAVIER TOLEDO, AUREA MARIA TOLEDO JACOB, JOAO BATISTA TOLEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE FALTA FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. REJULGAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. TEORIA DA “CAUSA MADURA”. JULGAMENTO ORIGINÁRIO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, §3º, IV do CPC/2015. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL ALEGADA. RECONHECIMENTO IMPOSSIBILITADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
EX VI
DO ART. 487, I DO CPC/2015. 1 -

Vislumbram-se pertinentes as razões recursais da parte apelante, porquanto omitiu, o julgador unipessoal, os motivos que ensejaram o seu convencimento acerca da ausência de elementos conclusivos sobre a união estável alegada pela parte autora. Isso porque limitou-se a abordar genericamente a matéria em testilha, bem como a citar as normas de regência sem tecer, no entanto, ao menos um único expediente argumentativo que alicerçasse sua convicção. 2 - A
despeito de os depoimentos das testemunhas arroladas nos autos convergirem em favor da tese sustentada pela parte autora/apelante, isto é, para a existência de união estável entre ambos, consoante se depreende do termo de audiência de Id. 1423057, não tem eles o condão de desconstituir as declarações da própria parte autora/apelante no Boletim de Ocorrência de Id. 1423052, segundo a qual seu relacionamento com o
de cujus
não passou de amizade, fato que retira da convivência até comprovada entre ambos pelos demais elementos de provas catalogados nos autos, o elemento legal-subjetivo inarredável para o reconhecimento da convivência marital, consistente no “objetivo de constituir família”, pois incompatível com o sentimento de amizade declarado. De outro bordo, a ponderação da parte apelante nas alegações finais quanto a este particular (Id. 1423061), segundo a qual teria sido coagida pela família do
de cujus
a fazer a declaração susotranscrita, afigura-se insubsistente, pois desprovida de qualquer lastro probatório nesse sentido. Tanto mais frágil foi a tese desenvolvida na mesma peça processual de que a amizade reportada não impediria a existência de união estável entre ambos, pois aquele sentimento seria pressuposto em relacionamentos, eis que do contexto restou evidente que a sua paixão nunca foi por ele correspondida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

LINDELZA DA TRINDADE VIEIRA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável
Pos Mortem
ajuizada em desfavor de
ALTAMIRO XAVIER TOLEDO e OUTROS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois não teria sido demonstrada a existência da suposta convivência.

Em suas razões (Id. 1423063)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de falta de fundamentação, notadamente porque deixou de fazer o cotejamento de sua conclusão com as provas dos autos.
Meritoriamente
, sustenta que restou demonstrada nos autos a convivência havida com o
de cujus
, quer pelo depoimento das testemunhas, quer pelo fato de ter sido a declarante na respectiva certidão de óbito, motivo pelo qual pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a união estável requestada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1423115)
, esgrimando que a sentença não merece qualquer reproche, pois baseada em doutrina e jurisprudência, não tendo havido provas conclusivas quanto ao
animus
de constituir família. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento da insurgência.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo

(Id. 1505252)
.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade provisória de preparo, uma vez que a parte apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 1423050). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente de ausência de fundamentação
, vislumbro pertinentes as razões recursais da parte apelante, porquanto omitiu, o julgador unipessoal, os motivos que ensejaram o seu convencimento acerca da ausência de elementos conclusivos sobre a união estável alegada pela parte autora.

Isso porque limitou-se a abordar genericamente a matéria em testilha, bem como a citar as normas de regência sem tecer, no entanto, ao menos um único expediente argumentativo que alicerçasse sua convicção, senão vejamos o teor do documento de Id 123062:

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226 § 3º reconheceu a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, para efeito de proteção do Estado, e assim, instituiu, inclusive, norma programática no sentido de sua conversão em casamento.

O Código Civil estabelece cm seu Art. 1.723. Que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

O reconhecimento da união estável depende de prova plena e convincente dos fatos, uma vez que não restou demonstrado de forma conclusiva e segura que existiu a alegada união estável entre a requerente e o falecido, bem como não restou demonstrado o animus de constituir família, afastando a possibilidade de reconhecimento da existência de união estável.

Não havendo prova conclusiva de continuidade, publicidade e objetivo de constituir família, ônus que incumbia à autora, não há falar em reconhecimento de união estável.

Assim, pelo exame em questão a UNIÃO ESTÁVEL não está caracterizada.

Ora, clarividente, portanto, a violação ao art. 489, §1º II do Código de Processo Civil/2015 e, em última análise, ao art. 93, IX da Constituição Federal, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1
o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados
,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
; (Destaquei)

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

(...)

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Destaquei)

Ademais, há muito o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria, conforme se depreende do aresto abaixo:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE CONCISA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. ART. 542, § 3°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO ESPECIAL PROCESSADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N.º 9.756/98, ESGOTADA A JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. I - É desnecessária a reiteração de pedido de apreciação de recurso especial, cujo destrancamento havia sido requerido em agravo de instrumento processado antes do advento da Lei n.º 9.756/98 (tempus regit actum), inexistindo afronta ao art. 542, § 3°, do Código de Processo Civil.
II - A fundamentação das decisões judiciais - veiculando conteúdo decisório, sejam sentenças ou interlocutória - decorre do art. 165 do Código de Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e breve com a decisão destituída de fundamentação, ao tempo em que deixa de apreciar ponto de alta indagação e lastreado em prova documental.

III - Esse pressuposto de validade da decisão judicial - adequada fundamentação - tem sede legal e na consciência da coletividade, porque deve ser motivada toda a atuação estatal que impinja a aceitação de tese contrária à convicção daquele que está submetido ao poder de império da Administração Pública, do Estado. Também, por isso, seu berço constitucional está no art. 93, inciso IX, o qual não distingue o tipo de provimento decisório.
IV -

Agravo a que se nega provimento. (AgRg no REsp 251.049/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2000, DJ 01/08/2000, p. 246) (Destaquei)

Corrobora, ainda, nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, senão vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão interlocutória que não apresenta fundamentação, por desatender aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição

Federal e do art. 165 do CPC, constatação que implica na sua cassação. Hipótese em que fora reconhecida a ilegitimidade passiva do ente estatal sem que o magistrado tenha manifestado as razões de fato e de direito que o conduziram à formação de seu convencimento, impondo-se a anulação do provimento judicial.
Precedentes jurisprudenciais.
DECISÃO DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70067256594, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 20/11/2015) (Destaquei)

Outrossim, resta estreme de dúvidas que pecou pela falta o togado singular, ao omitir os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de levantamento de valores formalizado na origem, razão pela qual a nulidade do provimento jurisdicional
neste ponto
, é medida que se impõe.

Demais disso, não se pode olvidar, pois, que pronunciamentos jurisdicionais desprovidos de fundamentação, obstaculizam o próprio exercício recursal e, em última análise, proporcionam o cerceamento de defesa da parte irresignada.

Outrossim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO NESTE PONTO, para declarar a nulidade da senten
ç
a alvejada em decorr
ê
ncia do cerceamento de defesa patrocinado pelo ju
í
zo de origem, pois
à
mingua de fundamenta
çã
o.

Contudo
, considerando que a causa est
á
apta para o julgamento - teoria da
“
causa madura
”
- deixo de devolver o feito ao ju
í
zo de origem para sanar o v
í
cio e, passo, doravante, a faz
ê
-lo originariamente, consoante o permissivo do art. 1.013,
§
3
º
, IV do CPC/2015:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3
o

Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação
. (Destaquei)

A prop
ó
sito, segundo o magist
é
rio de Daniel Amorim Assump
çã
o Neves
[1]
:

(...) o inciso IV, do §3º do art. 1.013 do Novo CPC, permite o julgamento imediato do mérito da ação pelo tribunal no julgamento da apelação que anula a sentença em razão da falta de fundamentação. Nesse caso, ao invés de devolver o processo ao juízo que prolatou a sentença viciada para lhe dar uma segunda chance de prolator (
sic
) sentença devidamente fundamentada, o próprio tribunal anula a sentença e passa a decidir de forma fundamentada o mérito da ação.

Feitos esses esclarecimentos, procede-se
à
an
á
lise da pretens
ã
o deduzida na origem.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de união estável entre a parte ora apelante e o
de cujus
JOSÉ ROQUE TOLEDO
.

Inicialmente, mister assentar que as normas de regência da matéria em testilha estão insculpidas no art. 226, §3º da Constituição da República e no art. 1.723 do Código Civil, respectivamente:

Art. 226
. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723
. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

À luz dessa premissa, pois, é que os argumentos da parte apelante devem ser cotejados com os elementos de prova amealhados aos autos, a fim de que seja possível aferir a verossimilhança de suas alegações.

Pois bem, a despeito de os depoimentos das testemunhas Klebia Moura da Silva e Antônio Carlos Ribeiro arroladas nos autos convergirem em favor da tese sustentada pela parte autora/apelante, isto é, para a existência de união estável entre ambos, consoante se depreende do termo de audiência de Id. 1423057, não tem eles o condão de desconstituir as declarações da própria parte autora/apelante no Boletim de Ocorrência de Id. 1423052, segundo as quais:

(...) Há cerca de cinco anos conheceu o Sr. JOSÉ ROQUE TOLEDO, natural do Estado do Espírito Santo, o qual passou a morar com a comunicante, em sua residência.
Ressalta que a partir daí iniciou-se uma grande amizade entre ambos inclusive, a relatora declara que chegou a alimentar uma paixão por JOSÉ ROQUE TOLEDO, entretanto, este não lhe correspondia, e ficaram sendo apenas amigos
. Em troca de moradia, JOSÉ ajudava a comunicante a pagar suas contas, como água, luz, entre outros. A relatora diz que nunca soube que JOSÉ tivesse qualquer família neste estado (
sic
) do Pará. Na data de hoje, para a surpresa, quando chegou em casa, a relatoria encontrou JOSÉ ROQUE TOLEDO morto (...). (Destaquei)

Depeende-se, pois, do excerto ao norte, que à convivência até comprovada entre ambos pelos demais elementos de provas catalogados nos autos, careceu do elemento legal-subjetivo inarredável para o reconhecimento da convivência marital, consistente no “objetivo de constituir família”, pois incompatível com o sentimento de amizade declarado.

De outro bordo, a ponderação da parte apelante nas alegações finais quanto a este particular (Id. 1423061), segundo a qual teria sido coagida pela família do
de cujus
a fazer a declaração susotranscrita, afigura-se insubsistente, pois desprovida de qualquer lastro probatório nesse sentido. Tanto mais frágil foi a tese desenvolvida na mesma peça processual de que a amizade reportada não impediria a existência de união estável entre ambos, pois aquele sentimento seria pressuposto em relacionamentos, eis que do contexto restou evidente que a sua paixão nunca foi por ele correspondida.

À vista do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I do CPC/2015
[2]
, ao tempo que condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC/2015
[3]
.

Contudo
, suspendo a exigibilidade da cobrança enquanto perdurar a sua hipossuficiência
, pois beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015
[4]
. Outrossim, havendo alteração do seu padrão econômico, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, intime-a para pagamento das custas em 15 (quinze) dias, após os quais, em não ocorrendo, deverá ser expedida a respectiva certidão, que deverá ser encaminhada à Procuradoria da Fazenda Estadual, com o valor devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, para inscrição em dívida ativa (art. 46, §4º da Lei Estadual nº 8.328/2015
[5]
).

Belém/PA,
12
de junho de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil.
São Paulo: Jus Podvum, 2017. 9ª edição. Revista e Atualizada.

[2]

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção.

[3]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.
(Destaquei)

[4]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 3
o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(Destaquei)

[5]
Art. 46. O magistrado, ao proferir decisão com ou sem resolução de mérito, havendo condenação em custas processuais, deve inserir na parte dispositiva expressa advertência de que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa. (...)
§ 4º Existindo custas a recolher, deverá ser providenciada a intimação do devedor para pagamento do débito no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição do valor em Dívida Ativa do Estado.
(Destaquei)

Belém, 06/07/2020